Tribunal: TJES
Processo: 5001456-14.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001456-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS E SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001456-14.2024.8.08.0048

Recorrentes: UNIMED RIO;

UNIMED VITÓRIA;

Recorrida: MARIA DAS GRAÇAS E SILVA;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE POSSUI PLANO DE SAÚDE COM A UNIMED RIO. ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS NEGADOS PELA UNIMED VITÓRIA
, A PARTIR DE NOVEMBRO/2023, ADUZINDO PARA TANTO QUE AS AUTORIZAÇÕES PARA QUAISQUER PROCEDIMENTOS DEVEM SER OBTIDAS JUNTO À UNIMED RIO, POIS É MERA PRESTADORA DE SERVIÇOS DAQUELA. RECORRENTE UNIMED VITÓRIA QUE ALEGOU EM CONTESTAÇÃO QUE: (...) a autora realiza os atendimentos junto a UNIMED VITÓRIA através do sistema de Intercâmbio entre as UNIMEDS, de modo que a beneficiária dependerá, sempre, de atuação e autorização do seu plano de saúde contratante para o atendimento de procedimentos eletivos, como no caso concreto. (...) sempre que o beneficiário necessite de atendimento médico, consulta ou cirurgia, deverá solicitar ao plano de saúde a que se vincula e que é detentor da obrigação de fazer por instrumento contratual.

Em síntese e de forma objetiva: O plano de saúde contratado (UNIMED RIO DE JANEIRO) AUTORIZA, e o plano de saúde localizado onde a beneficiária necessita de intervenção (UNIMED VITÓRIA) EXECUTA a autorização. O ato da primeira requerida dependerá sempre do ato da segunda requerida. Assim, quando de atendimento por intercâmbio (onde a beneficiária vinculada a plano de saúde de outra região pretende intervenção procedimental em outra localidade de alcance de sua região), o procedimento só se realizará após autorização pelo plano de saúde vinculado à beneficiária (...)”

(...) as Unimeds não se constituem em grupo econômico, isto porque cada qual é detentora de autonomia própria, seja administrativa ou operacional, com alcance restrito ao seu território de atuação, formalizada por pessoas distintas, apenas guardam consonância quanto ao seu objetivo voltado à saúde e à vida.”

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE AS “UNIMEDS” RIO E VITÓRIA PERTENCEM À UM MESMO CONGLOMERADO, E ATUAM DE FORMA COORDENADA, DE MODO QUE TEM OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA QUANTO À EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SAÚDE ENTABULADO COM A AUTORA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA RECENTEMENTE PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, QUE CITANDO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DECIDIU: EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED VITÓRIA. ALEGA QUE NÃO SER PARTE LEGÍTIMA POIS A CONTRATAÇÃO SE DEU COM A UNIMED RIO. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA EM RAZÃO DE PROBLEMAS ENTRE A UNIMED RIO X UNIMED VITÓRIA. ILEGALIDADE. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL PURO INDENIZÁVEL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50300983120238080048, Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO, Turma Recursal - 5ª Turma)

DESTACA-SE AINDA QUE A DINÂMICA DE AUTORIZAÇÕES ENTRE AS UNIMEDS SE MOSTRAM ABSOLUTAMENTE VIÁVEL, ALÉM DO QUE É PÚBLICO E NOTÓRIO QUE A EMPRESA SE VALE DE SUA “REDE NACIONAL” AO VENDER SEUS PRODUTOS, DE MODO QUE A APARÊNCIA DE UNIDADE, COMO BEM DECIDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM, É INEGÁVEL. VIOLA O DIREITO DO CONSUMIDOR A NEGATIVA DE PROCEDIMENTOS BASEADA EM UMA SUPOSTA INDEPENDÊNCIA ENTRE AS UNIMEDS, INDEPENDÊNCIA ESTA QUE É INVOCADA PARA SUSTENTAR A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, MAS QUE NÃO É LEVADA AO CONHECIMENTO DOS CONSUMIDORES QUANDO DAS VENDAS DE PLANOS.

DANOS MORAIS FIXADOS EM R$4.000,00 QUE SE COADUNAM AOS PRECEDENTES DESTA TURMA.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA/DECISÃO MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)